Tribunal: CARF
Processo: 15868.002007/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002007/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna
para aferição da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002007/2009-80
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 8.7.2010, por Interbeef S/A
(Recorrente), em face do Acórdão no 14-28.226, proferido, em 29.3.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO),
oportunidade em que a Impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada improcedente, tendo
sido mantido o Auto de Infração Debcad no 37.069.587-9, lavrado, em 19.10.2009, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP (DRF/ATA).
De acordo com o contido no item 2 do Relatório Fiscal, a Fiscalizada (ora
Recorrente) foi autuada a recolher Contribuição Previdenciária devida e não retida dos
segurados empregados e contribuintes individuais (Contribuição Previdenciária Pessoal – CPP)
incidente sobre: (i) remuneração de segurados empregados (parcela in natura do salário e
adicional de insalubridade complementar); (ii) remuneração de contribuintes individuais a título
de fretes e carretos por serviços tomados de carreteiros autônomos; (iii) comissões de compras
de bovinos; (iv) remuneração de representantes comerciais; (v) honorários profissionais e pró-
labore de diretor; e (vi) pagamentos por serviços diversos prestados por pessoas sem vínculo de
emprego. O período de apuração é de 1.5.2007 a 30.6.2008.
O Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad no 37.069.587-9) foi lavrado, em
19.10.2009, no valor total de R$ 255.894,95, sendo: R$ 174.485,22 (principal); R$ 36.868,60
(juros); R$ 40.622,49 (multa de mora); e R$ 3.918,64 (multa de ofício).
Na Impugnação, a Recorrente trouxe a preliminar de cerceamento de defesa, e,
quanto ao mérito, alegou genericamente que a Fiscalização deixou de apresentar provas cabais e
intransponíveis, relativamente às irregularidades supostamente cometidas.
Argumentou que os supostos fatos geradores, do Tributo (CPP), que não constam
da GFIP se devem ao fato de jamais terem ocorrido; seriam meras suposições e apontamentos
feitos por amostragens, que não teriam o condão de servirem de prova da obrigação tributária.
Ainda, no que tange ao mérito, a Recorrente afirmou que a alegada omissão de
fatos geradores em GFIP não procede, uma vez que os lançamentos teriam sido realizados, com
todos os beneficiários devidamente identificados e em que pese estarem englobadas pessoas
físicas com jurídicas, não haveria razão para aplicação da multa, porquanto não teria ocorrido
sonegação estando todos os lançamentos identificados e comprovados mediante a apresentação
dos respectivos documentos fiscais.
Na Decisão Recorrida (Acórdão no 14-28.226), a DRJ/RPO, no tocante à
preliminar de cerceamento de defesa, concluiu ser impossível acatar a alegação de cerceamento
de defesa pelo não atendimento, por parte do auditor autuante, da solicitação de dilação de prazo
para apresentação de todos os documentos solicitados; também indeferiu o pedido para
concessão de 20 dias para apresentação dos documentos que a Interbeef entendia pertinentes à
sua defesa.
Quanto à defesa da Impugnante (ora Recorrente) – contestando a verificação da
Fiscalização de que teria havido omissão de fatos geradores em GFIP –, a DRJ a refutou
esclarecendo que a Interbeef apenas fez afirmações e não apresentou documentos que as
comprovassem, ao passo que o auditor autuante, no item 7 do Relatório Fiscal, é bastante claro
ao detalhar a origem de todos os valores exigidos, não deixando dúvidas sobre sua procedência e
enfatizando as sucessivas e reiteradas solicitações de documentos ignoradas pela autuada.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Relativamente à argumentação da Recorrente referente à liminar suspendendo a
exigibilidade de recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural, obtida no Mandado de
Segurança no 2007.61.07.007988-9 (que já foi considerado procedente, com trânsito em julgado),
junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), a DRJ/RPO não procedeu à sua
análise, porquanto não consta do Auto de Infração objeto deste PAF exigência de crédito
tributário alusivo ao mencionado tributo, que está previsto no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
No tocante às cestas básicas fornecidas, pela Recorrente, aos segurados
empregados, a DRJ/RPO esclareceu que, ao contrário do aduzido na Impugnação, a Interbeef, no
período de abrangência da autuação, descumpriu normas que poderiam desonerá-la dos
mencionados tributos, ao efetuar fornecimento de cesta básica a seus funcionários, sem estar
inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT. Por esse motivo, o Colegiado de
Piso entendeu que o procedimento adotado pela Fiscalização, ao efetuar o lançamento, no que
diz respeito aos dispêndios com cestas básicas, não mereceria qualquer reparo, porquanto
perfeitamente em consonância com a legislação pertinente.
Em relação a não apresentação, pela Recorrente, de documentação contábil por
meio magnético, a DRJ/RPO deixou de apreciar as alegações apresentadas pela Recorrente, pelo
fato de o Auto de Infração objeto deste PAF tratar-se de crédito tributário referente a
Contribuição Previdenciária não recolhida (obrigação principal) e o aludido assunto ter sido
tratado no AI Debcad no 37.069.574-7, com emissão de Acórdão próprio.
No que se refere à multa aplicada, a DRJ/RPO esclareceu que se levou em
consideração o princípio da retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
Concluindo, a 7a Turma da DRJ/RPO julgou, à unanimidade, improcedente a
Impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido. Transcreve-se, a propósito,
a ementa do Acórdão (14-28.226):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa tem a obrigação de arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Integra o salário de contribuição do segurado empregado a parcela relativa a cesta
básica, se o fornecimento ocorrer sem a observância do contido na legislação
previdenciária especifica e do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
Por conseguinte, a Interbeef (Recorrente) interpôs, em 8.7.2010, Recurso
Voluntário alegando:
a) cerceamento de defesa (preliminar);
b) inexistência de provas da prática de irregularidade fiscal;
c) inocorrência de irregularidade fiscal, no que concerne ao fornecimento de
cestas básicas de alimentos aos segurados empregados, argumentando que se
trata de verba tipicamente alimentar e que sobre os respectivos valores não
haveria incidência tributária;
d) que não houve prejuízo ao Fisco, no que se refere a inobservância da
apresentação da documentação contábil por meio magnético;
e) não procede a afirmação da Fiscalização, de que houve omissão de fatos
geradores em GFIP, uma vez que todos os lançamentos teriam sido realizados,
sendo que todos os beneficiários foram devidamente identificados e, em que
pese estarem englobadas pessoas físicas com jurídicas, não haveria razão para
aplicação da multa, até porque não teria ocorrido sonegação, já que todos os
lançamentos estariam identificados e comprovados por meio dos documentos
fiscais apresentados;
f) que o não recolhimento, pela Recorrente, da Contribuição Rural devida pelo
Produtor Rural - Pessoa Física — na condição de adquirente sub-rogada nas
obrigações do vendedor (Produtor Rural - Pessoa Física) — decorreu da
obtenção de liminar suspendendo a obrigatoriedade de recolhimento, proferida
pelo TRF3, nos autos do Processo no 2007.03.00.094646-5, de modo que a
questão estaria sub judice; e
g) que não poderia ter sido aplicada multa por suposta infração tributária;
impugna, pois, a aplicação da multa.
Importa transcrever excerto do Recurso Voluntário, para uma melhor
compreensão do assunto, verbis:
No que tange ao mérito propriamente dito, não há provas da irregularidade fiscal
apontada; jamais houve por parte da empresa impugnante a prática do ato tido como
fato gerador da obrigação tributária (remuneração a contribuintes individuais em
contraprestação de serviços tomados de terceiros sem vínculo empregatício a título de
comissões pela compra de bovinos e vendas de produtos derivados da carne ou carretos
para transporte), as quais não fossem efetivamente contabilizadas com os recolhimentos
previdenciários respectivos.
Deixou a Autoridade Fiscal de apresentar provas cabais e intransponíveis quanto
a suposta irregularidade, sendo o caso de improcedência tornando insubsistente o auto
de infração aplicado.
Os supostos fatos geradores do tributo e seu recolhimento ou mesmo informação
as quais não constam da guia de recolhimento de FGTS e GFIP é porque simplesmente
jamais ocorreram sendo simplesmente suposições e apontamentos feitos por
“amostragens" os quais não tem o condão de servirem a titulo de prova da obrigação
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

tributário, pelo que ficam impugnados. No mais, a empresa impugnante não reconhece
como válida as planilhas mencionadas desconhecendo sua origem.
No que tange ao pagamento de benefícios concedidos aos segurados/funcionários
através do fornecimento de cestas básicas de alimentos, foram apresentados ao Sr.
Auditor Fiscal todos os recibos de entrega, os quais realizados conforme determina a
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, não existindo nenhuma obrigação
suplementar, haja vista que houve a entrega aos funcionários e os recibos foram
apresentados à Autoridade Fiscal, não existindo a necessidade de computá-las junto da
folha de pagamento, posto que já relacionadas à parte em recibo próprio.
Trata-se de verba tipicamente de natureza alimentar e sobre tais não há incidência
tributária na forma preconizada junto do auto de infração, devendo a improcedência ser
decretada quando do julgamento deste Recurso Administrativo.
Quanto a não observância da apresentação da documentação contábil através de
meio magnético, salienta-se que não houve prejuízo ao fisco, posto que todo o necessário
constava de meio papel, sendo que a impugnante não o fez de modo magnético haja vista
que no decorrer da implantação ocorreram varias mudanças e prorrogações o que
ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes, sendo que não houve tempo hábil para a
impugnante adequar-se corretamente por tratar-se de "empresa nova" no mercado.
No que tange à alegada omissão de fatos geradores em GFIP, a mesma não
procede, posto que os lançamentos foram todos realizados sendo todos os beneficiários
devidamente identificados e em que pese estarem englobadas pessoas físicas com
jurídicas, o fato é que não há razão para aplicação da multa, haja vista que não houve
sonegação estando todos identificados sendo comprovados através dos documentos
fiscais apresentados. pelo que fica impugnado.
No que tange ao não recolhimento da contribuição rural devida pelo produtor
rural - pessoa física, na condição de 'pessoa jurídica adquirente, sub-rogado da
obrigação principal, existe a CONCESSÃO DE LIMINAR, SUSPENDENDO A
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO, DA LAVRA DO EGRÉGIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3° REGIÃO, OBTIDA JUNTO DO
PROCESSO
N°
2007.03.00.094646-5,
TENDO
COMO
REQUERENTE
FRIGORIFICO INTERBEEF LTDA. E COMO REQUERIDA A UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA NACIONAL), estando deste modo a questão sub judice, NÃO podendo ser
alvo de aplicação de multa por suposta infração tributária, sob pena de desrespeitar-se
decisão da E. Justiça Federal, insurgindo seu ofensor em tese no crime de
desobediência.
CONVÉM SALIENTAR QUE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA POR
ÓBVIO RETROAGEM GERANDO EFEITOS "EX TUNC", SENDO SUA
ABRANGÊNCIA DE MAIOR AMPLITUDE POSSÍVEL, DADA QUE A DISCUSSÃO
VERSA SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA, TIDA PELA EMPRESA
FRIGORÍFICA COMO DE CARÁTER ILEGAL.
No mais, a informação de que teria sido lançada a multa somente para fins de
evitar a decadência de suposto crédito tributário também não procede, uma vez que ao
final do processo judicial caso não tenha razão no mérito a empresa Impugnante
poderá sofrer a cobrança A QUAL ESTÁ SUSPENSA E EM ESTANDO SOB ESTE
EFEITO JURÍDICO E NÃO HAVENDO A CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO DOS
EFEITOS DEVOLUTIVOS A FAVOR DA UNIÃO, NÃO SE PODE COBRAR,
EXIGIR OU MUITO MENOS EXECUTAR O CRÉDITO!!!!
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Não há razão para que a empresa lmpugnante adentre no mérito da multa
aplicada, posto que isto JÁ ESTA SENDO ALVO DE DISCUSSÃO NA ESFERA
JUDICIÁRIA.
Outrossim, se há LIMINAR DEFERIDA a favor da empresa impugnante,
suspendendo a obrigação do recolhimento do tributo, a multa aplicada o foi em total
desrespeito de decisão judicial, cuja insistência por parte dessa Secretaria da Receita
Federal, implicará a imediata comunicação ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, quanto ao não cumprimento de suas decisões.
Por estas razões, não pode ser aplicada nenhuma multa cuja incidência tenha
como fato gerador o não recolhimento da contribuição rural, consoante o deferimento
de liminar a favor da impugnante, sendo neste aspecto insubsistente o auto aplicado,
merecendo os devidos reparos por parte desta Secretaria da Receita Federal, a fim de
respeitar-se as decisões judiciais federais proferidas.
ISTO POSTO, vem apresentar sua IMPUGNAÇÃO requerendo a escorreita
apreciação da PRELIMINAR em tela. e no MÉRITO pela improcedência e total
insubsistência do auto de infração com a decretação de sua nulidade pela ausência de
provas da ocorrência da irregularidade tributária e nos demais itens pelos argumentos
retro expostos, principalmente em face da liminar deferida a favor da empresa
impugnante.
Protesta e requer pela produção de todas as provas em direito admitidas, máxime
o depoimento pessoal do gerente administrativo da impugnante, Sr. Lázaro Roberto da
Costa; do financeiro, Sr. Medeiros e do contador responsável Sr. César.
Requer-se a juntada de novos documentos se necessário o for.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo, porquanto a Recorrente foi notificada da Decisão
Recorrida, em 8.6.2010, e interpôs o apelo em 8.7.2010 (fl. 156 dos autos), portanto, no trintídio
legal.
Como já esclarecido no relatório, o(s) lançamento(s) refere(m)-se a Contribuição
Previdenciária Pessoal (CPP) – relativamente ao período de 1.5.2007 a 30.6.2008 – devida e não
retida dos segurados empregados e contribuintes individuais, incidente sobre: (i) remuneração
de segurados empregados (parcela in natura do salário e adicional de insalubridade
complementar); (ii) remuneração de contribuintes individuais a título de fretes e carretos por
serviços tomados de carreteiros autônomos; (iii) comissões de compras de bovinos; (iv)
remuneração de representantes comerciais; (v) honorários profissionais e pró-labore de diretor; e
(vi) pagamentos por serviços diversos prestados por pessoas sem vínculo de emprego.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Nas razões do Recurso Voluntário, a Recorrente praticamente repete os
argumentos apresentados na Impugnação, que foi julgada improcedente pela 7a Turma da
DRJ/RPO.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não merece
acolhida; valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que em vários
trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela Recorrente, de
reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos referentes
a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
Por exemplo, no item 1 do Relatório Fiscal, consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Alega a Recorrente que a não apresentação, por meio magnético, da
documentação contábil não causou prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação necessária
constava em meio físico (papel), e ela (Recorrente) não procedeu à apresentação porque, no
decorrer da implantação, ocorreram várias mudanças e prorrogações, o que ocasionou muitas
dúvidas aos sujeitos passivos, além de não ter havido tempo hábil para se adequar corretamente,
por se tratar de empresa nova no mercado.
Esta matéria diz respeito a descumprimento de obrigação acessória prevista no art.
32, III, da Lei no 8.212, de 1991, que não foi objeto de aplicação de multa, no Auto de Infração
de que trata este PAF, que cuida apenas das obrigações principais referentes aos lançamentos das
Contribuições Previdenciárias Pessoais não retidas/recolhidas, pela Recorrente, dos segurados
empregados e dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Assim sendo, não conheço do Recurso, no que se refere a este ponto.
Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados. Acresce, ainda, que o fato
de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem agrupados não pode ser razão para
aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que todos estariam identificados e
comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais.
Essa defesa, além de ser demasiadamente genérica, não pode ser conhecida por
este Colegiado, uma vez que o Auto de Infração objeto deste PAF (AI Debcad no 37.069.585-2)
cuida de obrigação principal (lançamentos dos tributos devidos) e não de obrigação acessória.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

A omissão de fatos geradores em GFIP configura descumprimento da obrigação
acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, o que sujeita o infrator à
penalidade prevista no art. 32-A do referido diploma legal, sendo que, à época dos fatos
geradores dos tributos alvos do Auto de Infração objeto deste PAF (1.5.2007 a 30.6.2008), a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória – de declarar em GFIP os fatos geradores das
Contribuições Previdenciárias – estava prevista no § 5o do mencionado dispositivo legal (art. 32
da Lei no 8.212, de 1991).
Portanto, não conheço do Recurso, no particular.
Contribuição Previdenciária Rural
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida, em 19.2.2008, pelo TRF3, no Mandado de Segurança no 2007.61.07.007988
(Agravo de Instrumento no 2007.03.00.094646-5, cfe. fl. 58), suspendendo a exigibilidade de
recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991,
não há o que se apreciar, uma vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.587-9) objeto deste
PAF não contempla lançamento alusivo ao mencionado tributo.
Portanto, não conheço do Recurso, neste ponto.
Irregularidades Fiscais – Alegação de Ausência de Provas
A Recorrente argui, nas razões de seu Recurso Voluntário, ausência de provas
para a lavratura do Auto de Infração. Assevera que jamais houve, de sua parte, a prática de
irregularidades fiscais. Argumenta que todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
foram devidamente contabilizados com os respectivos recolhimentos dos tributos.
Todavia, ela (Recorrente) não logrou demonstrar eventuais equívocos cometidos
pela Fiscalização, quanto à constatação das irregularidades apontadas no Auto de Infração. A
argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica e sem consistência.
Nego, pois, provimento ao Recurso, quanto a este tema.
Quanto ao adicional de insalubridade, embora, no Recurso Voluntário, a
Recorrente tenha sido silente a respeito, vale ressaltar que o entendimento desta Turma (por
exemplo: Acórdão no 2202-005.928, de 16.1.2020) é de que incide, sobre o respectivo valor, a
Contribuição Previdenciária, porquanto se trata de verba remuneratória, conforme jurisprudência
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (Tema 687).
Multa
A Recorrente questiona a incidência de multa, no Auto de Infração objeto deste
PAF.
Não lhe assiste razão. Explico.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

A Fiscalização impôs, à Recorrente, multa de mora, no valor de R$ 40.622,49, e
multa de ofício de R$ 3.918,64 (fl. 01), que extrapola o percentual de 20% sobre o valor do
principal.
Irresignada, a Recorrente questiona a aplicação dessas penalidades.
Assiste razão, em parte, à Recorrente. Explico.
As normas relativas à cominação de penalidades foram alteradas pela Lei no
11.941, de 27.5.2009, produto da conversão da MP no 449, de 3.12.2008. Tais alterações
legislativas resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao
infrator, comparadas com aquelas então derrogadas.
A despeito do comparativo de multas realizado por ocasião do lançamento, é fato
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), posteriormente à autuação, foi
pacificada, em ambas as Turmas de Direito Público, no sentido da admissão da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% (remetendo ao art. 61 da Lei no 9.430, de
1996).
Uma vez que a multa antes lançada era denominada, na Lei no 8.212, de 1991, de
multa de mora, mesmo em lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida
Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (negritei)
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em
sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, a multa imposta à Recorrente,
na Autuação Fiscal sob análise, deve ser recalculada, observando-se a atual redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. Saliente-se que este
também é o entendimento que prevalece nesta Turma e na 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, julgado na sessão de 23 de março de 2021 (vide Acórdão 9202-009.413).
Dou, pois, provimento parcial ao Recurso, no particular, para que a multa aplicada
seja recalculada, observando-se o limite de 20% (vinte por cento).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esse assunto foi levado
em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de cerceamento de
defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, no que se refere às matérias:
(a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação contábil, por
meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d) questionamento
sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a cestas básicas; e
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 99/115) e a recursal (f.
314/328) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
Como já esclarecido no relatório, a autuação fiscal (AI Debcad no 37.069.587-
9) refere-se a Contribuição Previdenciária Pessoal (CPP) – relativamente ao período de 1.5.2007
a 30.6.2008 – devida e não retida dos segurados empregados e contribuintes individuais,
incidente sobre: (i) remuneração de segurados empregados (parcela in natura do salário e
adicional de insalubridade complementar); (ii) remuneração de contribuintes individuais a título
de fretes e carretos por serviços tomados de carreteiros autônomos; (iii) comissões de compras
de bovinos; (iv) remuneração de representantes comerciais; (v) honorários profissionais e pró-
labore de diretor; e (vi) pagamentos por serviços diversos prestados por pessoas sem vínculo de
emprego.
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
evidenciado. Peço vênia para replicar excertos que corroboram o que ora narrado:
Aduz a empresa, quanto à não apresentação da documentação contábil
através de meio magnético, que não houve prejuízo ao fisco, posto que todo o
necessário constava de meio papel e que não apresentou os documentos em meio
magnético tendo em vista não ter tido tempo hábil para adequar-se por tratar-se de
"empresa nova" no mercado e a ocorrência de várias mudanças e prorrogações, o
que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes.
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de o presente AIOP tratar-
se de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias não
recolhidas (obrigação principal) e o tema em pauta (não apresentação de
arquivos em meio magnético), foi objeto do Auto-de-Infração de Obrigações
Acessórias — AIOA — Debcad n.° 37.069.574-7, lavrado nesta mesma ação
fiscal e objeto de julgamento distinto, com emissão de Acórdão próprio.
(...)
Assevera a impugnante que não pode ser alvo de aplicação de multa por infração
tributária por conta da existência de liminar suspendendo a obrigatoriedade de
recolhimento da contribuição rural devida pelo produtor rural pessoa fisica,
na condição de pessoa jurídica adquirente, sub-rogado da obrigação principal; que
os efeitos da liminar concedida por óbvio retroagem, dado que a discussão versa
sobre a legalidade da cobrança; e que a informação de que teria sido lançada a
multa somente para fins de se evitar a decadência de suposto crédito tributário
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

também não procede, uma vez que, ao final do processo judicial, caso não tenha
razão no mérito, a impugnante poderá sofrer a cobrança, a qual está suspensa e,
em estando sob este efeito jurídico e não havendo a concessão, pelo Judiciário,
dos efeitos devolutivos em favor da União, não se pode cobrar, exigir ou muito
menos executar o crédito.
Não serão analisadas as argumentações acima, tendo em vista o fato de que
não consta, no presente AIOP, exigência de crédito tributário referente à
contribuição devida por produtor rural pessoa física, na condição de pessoa
jurídica adquirente. (sublinhas deste voto)

Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Por derradeiro, mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o
pleito de “produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do
gerente administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e
do contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.

Registro, à autoridade executora do acórdão, que a DRJ determinou que,
oportunamente, haverá de ser a multa calculada em observância ao princípio da retroatividade
benigna. Confira-se:

O valor da multa aplicada no presente AIOP levou em conta o principio da
retroatividade benéfica previsto no artigo 106, II, "c" do CTN através da
comparação do valor da multa calculado de acordo com a sistemática vigente à
época da infração com a trazida pela Medida Provisória n.° 449, de 04/12/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, de 27/05/2009, aplicando-se a mais benéfica ao
sujeito passivo, conforme anexo denominado "Demonstrativo Comparativo da
Multa Mais Benéfica" que acompanha os autos de infração de natureza acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, falta de entrega ou
informações com dados omissos ou incorretos lavrados nesta mesma ação fiscal.
Nos termos do art. 57 da Lei 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.°
14/2009 (DOU de 08/12/2009), nova comparação deverá ocorrer no momento
do pagamento do débito pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução
fiscal, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte nos termos do supracitado artigo do CTN.

Ante o exposto, não conheço do recurso.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002007/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 356
DF CARF MF
Original